Tribunal: TJBA
Processo: 0002795-65.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002795-65.2015.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ Advogado(s): RONNY PETTERSON OLIVEIRA MELO APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s):KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível com pedido de tutela de urgência interposta por ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, que julgou improcedente ação de consignação em pagamento proposta contra a CAIXA CONSÓRCIO S.A. O autor pretendia realizar o depósito parcial (30%) das parcelas inadimplidas de consórcio imobiliário e parcelar o restante em seis vezes. A sentença fundamentou-se na ausência de recusa do credor, inadimplemento confessado, tentativa de acordo unilateral e inexistência de cláusulas abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando, de forma clara e objetiva, os pontos que pretende ver reformados. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, pois não permite ao órgão julgador compreender as razões do inconformismo e compromete o contraditório. No caso, o apelante não enfrentou os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre a alteração da causa de pedir, existência de prejudicialidade externa e ausência de análise da decisão do juízo federal, sem demonstrar equívoco nos fundamentos que levaram à improcedência do pedido inicial. O recurso, portanto, não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015, sendo cabível a sua rejeição com fundamento no art. 932, III, do mesmo diploma legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002795-65.2015.8.05.0154, em que figuram como apelante ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ e como apelada CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.